Tribunal: TJMT
Processo: 1020751-42.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020751-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), CARLOS JOSE GORGES - CPF: 250.827.441-00 (AGRAVANTE), NELSON DIAS DE MORAIS - CNPJ: 26.250.238/0001-69 (AGRAVADO), JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.222.581-86 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMO CONDIÇÃO PARA O RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais.

Além do mais, não há qualquer previsão legal quanto à exigência do recolhimento de custas processuais, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal. na hipótese do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS JOSE GORGES, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que em sede de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA n. 1037665-58.2022.8.11.0041, admitiu o incidente, todavia, condicionou o cumprimento do despacho de citação à prova do recolhimento das custas judiciais.

Em suas razões, o agravante alega que não há que se falar em recolhimento de custas iniciais para a instauração do incidente requerido, mormente porquanto, ao distribuir a ação de execução de sentença, já tinha recolhido as respectivas taxas.

Aduz que na Lei Estadual n° 11.077 de 10/01/2020, que regulamenta a cobrança das custas e despesas processuais no Estado de Mato Grosso, não há previsão de cobrança para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Assevera que o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica tem por finalidade ampliar a relação processual, sem qualquer alteração da obrigação na qual a ação executiva está amparada.

Defende que tal situação processual causará, não apenas insegurança jurídica, como também agravará, sobremaneira, os prejuízos já suportados pelo Agravante.

Assim, requer a concessão de liminar para suspender a decisão que exigiu o recolhimento de custas processuais como condição para o recebimento e processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, reformando de forma integral a decisão, para reconhecer o descabimento da exigência de recolhimento de custas iniciais como condição para o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar que o magistrado de piso dê andamento normal do feito, independentemente do pagamento das custas devidas, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível (ID 147700690).

Contraminuta da parte agravada (ID 156141694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto por CARLOS JOSÉ GORGES visando a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa NELSON DIAS DE MORAIS – ME, CNPJ 26.250.238/0001-69, a fim de que o feito de nº. 0021085-97.2004.8.11.0041 prossiga em face da referida empresa, firme no argumento de abuso da personalidade jurídica caracterizado pela inexistência de patrimônio e confusão patrimonial, pela dívida de R$ 1.958.503,36 (Um Milhão Novecentos e Cinquenta e Oito Mil Quinhentos e Três Reais e Trinta e Seis Centavos).

Assim, requereu O acolhimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para determinar o ingresso da pessoa jurídica, NELSON DIAS DE MORAIS – CNPJ 26.250.238/0001-69, no feito e a consequente constrição de numerários, crédito junto a empresas administradoras de cartões de créditos VISA, MASTERCARD, bens móveis e imóveis patrimonial de uso pessoal do executado que estão registrados em seu nome; bem como a declaração de ineficácia de qualquer ALIENAÇÃO realizada sobre os numerários e bens pertencentes a NELSON DIAS DE MORAIS – CNPJ 26.250.238/0001-69, conforme art. 137 do CPC/2015.

Ainda requereu a suspensão do processo até o final do julgamento do incidente, consoante prescreve o art. 134, § 3º do CPC.

Por fim, pugnou pela citação da pessoa jurídica, NELSON DIAS DE MORAIS - ME, empresário individual, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.250.238/0001-69, com endereço na Rua Domingos de Lima, 1728, Quadra 23, Lote 1B, Bairro Santa Cruz em Rondonópolis-MT CEP 78.710-710, na pessoa do advogado do autor, para manifestar-se em 15 (quinze) dias, na forma do art. 135 do Código de Processo Civil e em respeito ao insculpido no art. 5º, inciso, LV da Constituição da Republica Federativa do Brasil, de 1988.

Ao receber o incidente, o Juízo singular determinou a suspensão do curso da execução e a citação dos sócios para manifestarem-se e requererem as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 CPC), contudo, condicionou o cumprimento do despacho à prova do recolhimento das custas judiciais.

Irresignando, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela
reforma da decisão, para reconhecer o descabimento da exigência de recolhimento de custas iniciais como condição para o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Pois bem.

A meu ver, assiste razão à agravante.

Isso porque o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como o próprio nome diz, é um incidente, podendo ser requerido em qualquer fase do processo, inclusive na própria petição inicial, motivo pelo qual não é possível a fixação de custas processuais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – DESCABIMENTO – desconsideração da personalidade jurídica que se processa mediante incidente processual e não ação autônoma – ausência de previsão de cobrança na legislação processual vigente e na Lei nº 11.608/2003 atribuição do valor da causa – desnecessidade – finalidade precípua do incidente que é a ampliação da relação processual, sem alteração da obrigação na qual a ação executiva está amparada – recurso provido.” (TJ-SP - AI: 2166378-77.2021.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 29/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. NATUREZA DE INCIDENTE. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que inclui a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica inversa, está disciplinado no Capítulo IV do Código de Processo Civil, não tendo o legislador apontado a necessidade de recolhimento de custas para processamento deste. A Resolução n.º 81/2017, da Corte Especial deste e. Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a substituição das Tabelas de Custas Judiciais, também não prevê o recolhimento de custas iniciais no incidente sob enfoque. 2. Na ausência de expressa disposição legal sobre o pagamento de custas iniciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica/desconsideração da personalidade jurídica inversa, não se mostra plausível ampliar o alcance do disposto na Resolução n.º 81/2017. 3. A desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de incidente processual e não de ação autônoma. O incidente amplia a relação processual no seu aspecto subjetivo, com inclusão de novos sujeitos no polo passivo, não havendo alteração do objeto litigioso, mostrando-se desnecessário o recolhimento de custas iniciais. 4. A decisão agravada deve ser reformada na parte em que ordenou o recolhimento de custas iniciais no incidente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO 52436836020218090000, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022)

E deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO Assiste razão ao agravante, quanto a impossibilidade de exigir o recolhimento das custas e taxas judiciárias, atinentes ao incidente processual em questão, isso porque, não há qualquer previsão legal quanto a exigência do seu pagamento, seja pela norma processual vigente, lei estadual ou norma interna deste Tribunal.” (TJ-MT 10147556320228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022)

Além do mais não há previsão legal para o recolhimento de custas processuais na hipótese do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, no caso sub judice, deve ser dado provimento ao recurso, para reformar a decisão de base que exigiu o pagamento de custas e taxas processuais do incidente processual.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão guerreada,
dispensar a parte requerente do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ora agravante, do pagamento das custas e taxas judiciárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023